Tribunal: TJBA
Processo: 8000806-64.2015.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000806-64.2015.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: REINALDO SATURNINO DE LIMA

Advogado(s)
:
MONALIZA LOPES DA SILVA SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame
:
1.
Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e determinando sua adequação à média de mercado, além de condenar à repetição do indébito em dobro. A parte ré apelante requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade dos encargos pactuados e, subsidiariamente, a devolução simples dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal centra-se na possibilidade de revisão judicial da taxa de juros remuneratórios com base em sua desproporcionalidade frente à média de mercado, bem como na forma de restituição dos valores pagos indevidamente: se em dobro, conforme determinado em primeira instância, ou de forma simples, em razão da ausência de má-fé.
III. Razões de decidir:
3. A relação jurídica firmada entre as partes está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, o que autoriza a revisão das cláusulas contratuais manifestamente abusivas, conforme previsto nos
arts
. 6º, IV e V, 39, V e 51, IV, do CDC.

4. A jurisprudência do STJ e a Súmula 382 estabelecem que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, exigindo-se prova concreta de desproporcionalidade frente à média de mercado.

5. No caso dos autos, restou demonstrado que os juros pactuados (22% ao mês, equivalentes a 207,45% ao ano) excedem de forma significativa a média de mercado à época da contratação (6,74% ao mês, 52,01% ao ano), configurando prática abusiva.

6. A revisão judicial do contrato é cabível quando constatada cobrança manifestamente excessiva, mesmo nas hipóteses de quitação ou novação, diante da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

7. Quanto à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, e conforme entendimento do STJ (
EAREsp
676.608), sua aplicação em dobro pressupõe ausência de engano justificável e conduta contrária à boa-fé. Como os valores cobrados se referem a período anterior a 30/03/2021 e não há demonstração de má-fé da instituição financeira, a devolução deve ocorrer de forma simples.

IV. Dispositivo e tese
:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
“É admissível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios quando demonstrada, com base em dados objetivos, a desproporcionalidade em relação à média de mercado.”
2.
“A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando ausente a comprovação de má-fé da instituição financeira e a cobrança for anterior ao marco temporal fixado no
EAREsp
676.608/RS.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000806-64.2015.8.05.0063
em que figuram como
apelante

CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
apelada
REINALDO SATURNINO DE LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.